Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022112-65.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ANTÔNIO DONIZETI CASAGRANDA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Donizeti Casagranda contra a decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Jair Vermoehlen e Guido Vermoehlen, deferiu a liminar.
Assegura que, está evidenciado que “as autuações da SEMA e do IBAMA incidem sobre o mesmo polígono”, em razão da “verossimilhança entre o período de ocorrência, a totalidade das áreas fiscalizadas e as coordenadas geográficas”. Por conseguinte, tanto a ação civil pública no 1000364-78.2019.4.01.3603 “em trâmite na Justiça Federal quanto a ACP em tela pressupõem a mesma causa de pedir e pedido, eis que estão pautadas nas autuações sobre um mesmo polígono, havendo mera repetição”, pelo que “resta evidente a ocorrência da litispendência entre a ACP proposta pelo Agravado e a Ação Civil Pública distribuída pelo Ministério Público Federal e o IBAMA”.
Assevera que, está em trâmite também “a ação civil pública no 1000363-93.2019.4.01.3603 na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT”, na qual o Ministério Público Federal e o IBAMA pleiteiam pela reparação dos danos ambientais, morais e materiais”, Contudo, “é evidente que o polígono dos Autos de Infração no 9110525/E e 160114, respectivamente, do IBAMA e da SEMA, abarca o mesmo informado pelo PRODES, deste modo, notoriamente há mera repetição de demandas, porquanto a pretensão do Agravado está repetida”.
Afiança que, “a petição inicial que imputa como causa de pedir a reparação dos danos causados ao meio ambiente, deveria ter demonstrado e provado a causa, a origem e o fim, para se constatar se havia no caso o crime, a coautoria ou a participação do Agravante”. Portanto, “ante à inexistência de prova a respeito do nexo causal do Agravante, não há que se falar em infração regulamentar”.
Afirma que, “não é possível verificar qual parcela de área supostamente degradada seria de responsabilidade de cada demandado”. Logo, “ante à ausência de individualização precisa e correta da conduta de cada réu, não há como afastar a inépcia da petição de ingresso do Agravado, haja vista que não houve a delimitação da parcela de terras supostamente degradada que seria de responsabilidade de um dos réus, pois sequer houve menção de quais dispositivos legais os Demandados, em tese, violaram”.
Acentua que, “no intuito de adequar sua propriedade rural nos termos da legislação ambiental de regência, já requereu o Cadastro Ambiental Rural do imóvel junto ao órgão ambiental competente - SEMA/MT”, de modo que “fica amplamente demonstrado que não houve a destruição de vegetação nativa, registrando-se que seu imóvel se encontra devidamente regular e registrado perante a SEMA/MT, tanto é que faz jus aos benefícios relacionados à suspensão das penalidades relacionadas às infrações perpetradas antes de 22/07/2008”.
Alega que “o polígono objeto desta Ação Civil Pública vem sendo legitimamente explorado e utilizado para o exercício de atividades agrossilvipastoris lícitas desde preteritamente a 22/07/2008, conquanto suas divisas foram abertas e permaneceram nessa condição até os dias atuais”. Assim, “não há que se falar em degradação ambiental no ano de 2016, ao passo que o imóvel rural está em fase de licenciamento perante a SEMA/MT e foi consolidado no uso alternativo do solo”. Em decorrência, “inexiste nexo de causalidade entre qualquer conduta do Agravante e a suposta infração ambiental”, visto que “as atividades desenvolvidas eram regulares e não houve o cometimento de nenhum ilícito”.
Pontua que, “não restam dúvidas, então, que a supressão da vegetação nativa na propriedade do Agravante ocorreu anteriormente à data limite do novo Código Florestal, ou seja, 22 de Julho de 2008, o que de fato atrai a aplicação do artigo 14, do Decreto n.o 7.830/2012”. Ademais, “tendo em vista que ambos atos administrativos referem-se ao mesmo fato gerador e, sendo da SEMA/MT a competência por imposição legal para apuração daquela questão, não subsistem razões para manter a autuação do IBAMA.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
Pedido de justiça gratuita (Id. 63344458, fls. 44).
Determinei a intimação do agravante (Id. 63714455), para comprovar a alegada incapacidade financeira. Todavia, procedeu-se ao recolhimento do preparo em dobro (Id. 64773952).
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] 1. Sem prejuízo de ulterior revogação, diante das razões esposadas, defiro o pedido formulado no item 4 do ID 29823077 – Pág. 15, e, por conseguinte, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, para que proceda com a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas sob no 24.952 e 24.954, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado.
[...]
4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 63344462, fls. 21/22).
Da análise dos documentos apresentados (petição inicial da ação civil pública no 100363-93.2019, petição inicial no 1000364-78.2019 e mapas, Id. 63344463 e Id. 63344464), não se constata, a princípio, a existência de litispendência entre esta demanda e as ações civis públicas, em trâmite na Justiça Federal, pelo que ausente a tríplice identidade (causa de pedir, pedido e partes): “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1390036/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2017).
Pois bem.
No relatório de apuração de infração administrativa ambiental no 9110525, de 22 de novembro de 2016, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, está:
[...] 8.1 Nome: Antônio Donizeti Casagranda
[...]
8.10. Tipo de Envolvimento na Infração: Possuidor de imóvel rural localizado na floresta amazônica e responsável pela destruição com uso do fogo de área de 857,52 hectares sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.
[...]
11.15. Gravidade do Dano: [...] Grave
11.16. Dano Passível de Recuperação? Sim
12. Histórico da Ação:
Em atendimento à Ordem de Fiscalização DF51625 (Operação Onda Verde – P11), equipe de Agentes Ambientais Federais do Ibama se deslocou até propriedade rural denominada Fazenda Vermoehlen I e II na Zona Rural do Município de Sant Carmen/MT a fim de verificar in loco indicativo de desmatamento ID2016AWS010784 obtido através da análise de imagens de satélite.
Foi constatado durante vistoria in loco na área objeto da ação fiscalizatória a ocorrência de destruição de vegetação nativa com uso do fogo, com remoção de toda cobertura vegetal deixando uma grande parte da área com solo exposto, conforme apresentado no relatório fotográfico. No local havia inúmeras marcas de trator esteira no solo utilizado para derrubar e enleirar a vegetação nativa. Durante a vistoria realizada no dia 01/11/2016 parte da vegetação nativa derrubada ainda era consumida pelo fogo. Não foi localizado nenhum responsável pela propriedade rural na área.
Na propriedade rural vizinha à área objeto da vistoria, denominada Fazenda Elivan Marin, encontramos o Sr. Elisio Domingo Marim, proprietário da Fazenda Elivan Marim. Indagamos o Sr. Elisio acerca da situação constatada na área vizinha. O Sr. Elisio informou que se tratava de propriedade rural denominada Fazenda Vermoehlen I e II. Que ele era arrendatário da Fazenda Vermoehlen I e II, conforme contrato de arrendamento em anexo. Que o contrato havia sido firmado em 2014 com o antigos proprietários da área, Sr. Guido Vermoehlen e Sr. Jair Vermoehlen, moradores do Paraná. Que o atualmente a área seria de propriedade de outra pessoa de nome Donizeti.
Com base nas informações apresentadas pelo Sr. Elisio Domingo Marin, solicitamos que fossem apresentados o memorial descritivo de sua propriedade com os respectivos confrontantes, o contrato de arrendamento da área denomina Fazenda Vermoehlen I e II, demais documentos relacionados à sua propriedade e o telefone de contato do Sr. Jair Vermoehlen.
Após o procedimento em campo, entramos em contato com o Sr. Jair Vermoehlen. Informamos a respeito da constatação de desmatamento na propriedade rural denominada Fazenda Vermoehlen I e II e solicitamos que fosse informado sobre a atual situação da área. O Sr. Jair informou que a área havia sido negociada em abril de 2015 com o Sr. Antonio Donizeti Casagranda, morador de Terra Roxa/PR. Solicitamos ao Sr. Jair que fosse encaminhado o respectivo contrato de compra e venda da área. O contrato encontra-se em anexo.
Além do contrato de compra e venda da Fazenda Vermoehlen I e II, o Sr. Jair Vermoehlen forneceu o telefone de contato de Antonio Donizeti Casagranda (44) 99976-3366.
Durante busca em sistemas oficiais de controle (SIMLAM/MT, CAR, SICAFI), a fim de verificar a existência de autorização para a supressão de vegetação nativa, não foi identificado nenhuma licença ou autorização que respaldasse o processo de supressão de vegetação nativa com uso de fogo.
Após o cruzamento das informações obtidas nos sistema oficiais de controle, na análise temporal de imagens de satélite em software de geoprocessamento e nas constatações realizadas durante vistoria in loco identificamos a ocorrência de destruição com uso do fogo de 857,52 hectares de vegetação nativa no interior da Fazenda Vermoehlen I e II.
Tendo em vista as informações levantadas foi identificada a ocorrência de infração ambiental no imóvel rural denominado Fazenda Vermoehlen I e II, sob responsabilidade do Sr. Antonio Donizeti Casagranda, atual proprietário da área, conforme contrato de compra e venda em anexo.
Uma vez que a supressão de vegetação nativa com uso em área de floresta amazônica não estava acobertada por uma autorização do órgão ambiental competente, foi lavrado auto de infração em desfavor do possuidor da área pela destruição de 857,52 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação (floresta amazônica nativa), sem aprovação prévia do órgão ambiental competente.
Em decorrência da autuação, foi lavrado o termo de embargo de todas as atividades de agrosilvopastoris e/ou de supressão de vegetação nativa, exceto as relacionadas ao combate de incêndios florestais, na área de 857,52 hectares delimitada através do polígono, conforme mapa em anexo.
13. Enquadramento Legal da Infração: Artigos 70 e 72 da Lei Federal no 9.605/98 – Artigo 3o, Incisos II e VII e Artigo 50, Caput com Artigo 60, Inciso I, do Decreto Federal no 6.514/08 – Artigo 225, Paragrafo 4o da Constituição Federal 1988. [...]. (Id. 63344460, fls. 42/45)
Ademais, verifica-se que já houve a imposição de embargo da área degradada (termo de embargo no 665152/E, datado de 23 de novembro de 2016, Id. 63344460, fls. 40), bem como de multa decorrente de dano ambiental (auto de infração no 9110525/E, datado de 23 de novembro de 2016, Id. 63344460, fls. 38).
Portanto, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a existência da ocorrência do dano ambiental é patente.
Quanto à averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 167, II, item 12, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975.
[...] 7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação ‘das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados’.
8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei.
9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.
10. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1161300/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator